Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-88.2020.8.11.0035
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-88.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUSELIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 931.124.161-04 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO ALTERNATIVO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recorrente apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a falha na prestação do serviço pelo Banco, o desconhecimento do empréstimo contratado, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito e ao dano moral indenizável. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Logo, preencheu os pressupostos da dialeticidade recursal.

2. A aposentada afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 21/06/2016, mas, na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

3. No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

4. Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

5. Não há fato que justifique a mudança da modalidade de empréstimo contratada, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação à Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1001242-88.2020.8.11.0035

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Neusélia Boaventura da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alto Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Prática Comercial Abusiva e Liberação de Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito c/c Condenação em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a tutela antecipada e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta a

Apelante que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de
Reserva de Margem Consignável – RMC
e
Empréstimo sobre RMC
efetuados desde abril de 2018.

Assevera que nunca solicitou ou realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tanto que jamais utilizou o magnético.

Destaca, inclusive, que não recebeu cópia do contrato de empréstimo em discussão.

Alega que o Banco praticou conduta ilícita, pois no ato da contratação acreditou estar contratando empréstimo consignável e não cartão de crédito consignável.

Sustenta que os valores demonstrados pelo Apelado como de saque por intermédio de cartão de crédito foram, na verdade, disponibilizados em sua conta em decorrência de empréstimos comuns contratados pela Apelante.

Aduz que os indevidos descontos em seu benefício previdenciário cuja natureza é alimentar configura prática de ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

Sustenta que, no caso, houve violação ao dever de informação, pois o Apelado não prestou os devidos esclarecimentos à Apelante que contratou empréstimo sem saber que era a modalidade cartão de crédito consignado, pois estava convicta de que estava pactuando empréstimo consignado.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de empréstimo cobrada pela Apelada que, na verdade, induziu-a em erro.

Salienta a configuração de dano moral no caso, pois há ato abusivo da Apelada que está com vantagem excessiva em cima do consumidor, pois a incidência de juros e as cobranças na forma efetuada tornam o empréstimo impagável.

Assevera que todos os valores debitados de seu benefício previdenciário devem ser devolvidos em dobro, pois foram cobrados indevidamente e diante da alegada falha na prestação do serviço, a Apelante faz
jus
à repetição do indébito disposta no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para que os descontos sejam cancelados, haja revisão da modalidade da contratação, o Apelado seja condenado a restituir em dobro os descontos realizados indevidamente a título de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, além de ser condenado à reparação por dano moral sugerindo como valor mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer a condenação do Apelado ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Contrarrazões no Id 122698660. Em preliminar o Apelado suscita a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Egrégia Câmara,

Em contrarrazões, o Apelado arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por falta de impugnação específica dos termos da sentença.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação desse princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
. (STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021 - sem grifo no original).

Apesar de o Apelado defender que a Apelante não apontou especificamente os pontos da sentença contra os quais se insurgiu, verifica-se que, ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a falha na prestação do serviço pelo Banco, o desconhecimento do empréstimo contratado, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que fosse reconhecido o direito à repetição do indébito e ao dano moral indenizável. Com efeito, está claro que a Apelante atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar
.

É como voto.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Neusélia Boaventura da Silva

é pensionista pelo INSS, recebe o benefício previdenciário de pensão por morte (NB 157.078.786-4) e, em
26/03/2018
, aderiu ao
Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
, por intermédio do qual efetuou 02 (dois) saques, um no valor de
R$ 1.881,00 (um mil, oitocentos e oitenta e um reais), em 13/09/2018, e outro no de 286,19 (duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), em 18/05/2020.

Apesar de ter assinado o referido instrumento e a declaração de residência, a Apelante alega desconhecer o contrato, pois afirma ter contratado empréstimo consignado e não Cartão de crédito consignado.

Inconformada com a situação, a consumidora ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito; todavia, não questionou a higidez da assinatura constante da proposta de adesão.

Concluiu ter sido induzida em erro, pois estão sendo lançados débitos de consectários da mora e de outras tarifas todos os meses, situação que faz com que jamais alcance a quitação do empréstimo.

Diante disso, a mutuária requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira, restituição em dobro dos valores descontados no seu benefício, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do suposto abuso cometido, sugerindo o montante mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A antecipação de tutela para suspensão dos descontos foi deferida, nos termos da decisão de Id 122375044.

O Banco apelante apresentou defesa, informando que os descontos derivam da contratação de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado BMG.

Sustentou que a Apelante realizou dois descontos complementares por intermédio do cartão e os respectivos valores foram disponibilizados na conta corrente da Apelante, por intermédio de transferência eletrônica direta (TED), conforme Id

122372506.

Como prova dos fatos alegados, colacionou o contrato devidamente assinado pela Apelante (Id 122372504) e as cópias das faturas onde constam os mencionados saques (Id 122372505).

Assegurou não haver irregularidades na contratação, tampouco nas cobranças.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que a pensionista aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito de livre e espontânea vontade.

Acrescentou, no mais, que o valor do empréstimo foi disponibilizado à Apelante e, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

A audiência de conciliação resultou infrutífera, conforme termo de Id 122372525.

Saliento que, durante a fase da instrução, foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, quando ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, a Julgadora proferiu a sentença recorrida, manteve o valor do empréstimo consignado exatamente na forma contratada e julgou improcedentes os pedidos da Apelante, revogando a tutela antecipada, o que deu azo à interposição deste apelo, no qual sustenta a ilegitimidade do contrato e a insubsistência da dívida, em especial pela falta de informação e clareza para o tipo de operação contratada.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

No caso, também revela dispensável a realização de perícia grafotécnica, por não se tratar do meio adequado para atestar eventual desconhecimento da celebração do negócio, mormente quando o saque está corroborado com a prova de que o numerário foi creditado na conta corrente da Apelante.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela pensionista, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

A Recorrente não trouxe nem mesmo extratos de sua conta bancária na intenção de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
, o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que a mutuária aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. Isso porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

Certo é que, no caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Diante das provas dos autos, afere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e se beneficiou da utilização do Cartão, pois realizou saques complementares, como contratado.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese a Autora/Apelante insistir em negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 26/03/2018 e depois de mais de 02 (dois) anos, a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 18/12/2020, alegando que não contratou cartão de crédito.

Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (02 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

No que tange ao pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais e mudança da modalidade de empréstimo, verifico que não assiste razão à Apelante, pois não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontades livres e sem deficiência de informação à Apelante.

Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada,
CONHEÇO
do Apelo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022